Tribunal: TJPA
Processo: 0050285-83.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DIRACY NUNES ALVES
Órgão julgador: DIRACY NUNES ALVES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10382 - Anulação
Data de julgamento: 2021-05-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0050285-83.2012.8.14.0301

APELANTE: AUGUSTO CEZAR SILVA COSTA

APELADO: ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: SECRETARIA DE ESTADO DE COMUNICACAO-SECOM

RELATOR(A):
Desembargadora DIRACY NUNES ALVES

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA PARA ANULAÇÃO DE PAD. NULIDADE EM RAZÃO DA VIOLAÇÃO DA AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO. NÃO COMPROVAÇÃO DE QUAISQUER NULIDADES. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Rejeitado o pedido de nulidade do Processo Administrativo Disciplinar em razão de suposta violação dos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório, restou evidente que o apelante exerceu seu direito ao contraditório no PAD, tendo peticionado em sua defesa.

2.

Ao Poder Judiciário cabe apenas a revisão de atos administrativos no que tange aos seus aspectos de legalidade, não sendo possível, em respeito ao Princípio da Separação dos Poderes, adentrar na discussão dos aspectos meritórios da decisão administrativa
.

3.

Entendo que o PAD transcorreu de forma adequada, dentro dos parâmetros legais, sem a efetiva comprovação pelo ora apelante de quaisquer vícios que possam comprovar a suposta ilegalidade do processo administrativo disciplinar, tendo sido respeitado o princípio da motivação, ao passo que a administração justificou seus atos e decisões
.

4.

Recurso conhecido e não provido.

Acórdão

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso de apelação e negar-lhe provimento
, tudo nos termos do voto do Desembargadora Relatora.

Plenário da Segunda Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Desembargadora
DIRACY NUNES ALVES

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO N.º 0050285-83.2012.8.14.0301.

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

COMARCA DE BELÉM

APELAÇÃO CÍVEL.

APELANTE: AUGUSTO CEZAR SILVA COSTA.

DEFENSORA PÚBLICA: GEMANA SERRA DE FREITAS BARROS

APELADO: ESTADO DO PARÁ.

PROCURADOR ESTADUAL: JOSÉ RUBENS BARREIROS DE LEÃO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: RAIMUNDO DE MENDONÇA RIBEIRO ALVES

RELATORA: DESEMBARGADORA DIRACY NUNES ALVES.

RELATÓRIO

Cinge-se a demanda acerca de recurso de Apelação, interposto por Augusto Cezar Silva Costa, na ação ordinária para anulação de PAD e reintegração em cargo público ajuizada por este em face do Estado do Pará, onde o juízo sentenciante julgou a demanda improcedente.

Augusto Cézar Silva Costa ajuizou a ação ordinária visando a anulação do PAD que resultou na sua demissão e exclusão das fileiras da Policia Civil do Estado do Pará, dispôs que não lhe foram disponibilizadas informações do processo administrativo, tendo sido prejudicado seu direito ao contraditório e ampla defesa (ID. 1215947).

O juízo prolatou sentença (ID. 1215975), onde julgou a demanda improcedente, dispôs que não houve ilegitimidade na aplicação da pena de demissão, pois, o processo administrativo disciplinar respeitou os princípios constitucionais da legalidade, da motivação, do contraditório e da ampla defesa.

Irresignado, Augusto Cézar Silva Costa interpôs recurso de apelação (ID. 1215976), requerendo, em suma, a reforma da sentença que julgou a demanda improcedente, aduz a nulidade do PAD, vez que teria violado o princípio da ampla defesa e do contraditório. Argui que em nenhum momento ficou provado nos autos do PAD que o autor teria pratica o ato a ele imputado, e que sua demissão foi fundada exclusivamente no depoimento dos denunciantes, não havendo nenhuma testemunha.

Foram apresentadas contrarrazões em ID. 1215977, onde o Estado do Pará pugnou pela manutenção
in totum
da sentença recorrida.

O Ministério Público se manifestou em ID. 1264303, onde no mérito, foi favorável a sentença prolatada, opinando pelo não provimento do recurso de apelação.

É o sucinto relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Voto.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, eis que tempestivo, conheço da apelação e,
tendo o apelante arguido preliminar de nulidade, passo a análise desta.

I – Da preliminar de nulidade do Processo Administrativo Disciplinar:

Alega o apelante que o PAD que resultou em sua exclusão das fileiras da Polícia Civil violou os princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório.

Ocorre que, ao compulsar os documentos juntados aos autos, verifico que em ID. 1215954 - Pág. 10/11 o apelante foi devidamente notificado acerca do PAD, sendo instruído a buscar advogado para o assistir durante o procedimento.

Em ID. 1215957 - Pág. 13/23, o apelante apresentou sua defesa escrita, comprovando que este pôde exercer sua ampla defesa e que o princípio do contraditório foi respeitado.

Preliminar rejeitada.

II – Do mérito:

Tratam os autos de recurso de Apelação, interposto por Augusto Cezar Silva Costa, na ação ordinária para anulação de PAD e reintegração em cargo público ajuizada por este em face do Estado do Pará, onde o juízo sentenciante julgou a demanda improcedente.

O autor foi excluído das fileiras da Policia Civil em razão deste ter exigido de Anadir Maria da Cruz e Leidici Maria da Cruz a quantia de R$ 600,00 (seiscentos reais) para libertar João Batista da Cruz, preso por porte ilegal de arma de fogo, assim, incorreu o apelante na conduta tipificada na LC 22/94, em seu art. 74, XIII, XXV, XXXV e XXXIX.

Inicialmente,
válido ressaltar que ao Poder Judiciário cabe apenas a revisão de atos administrativos no que tange aos seus aspectos de legalidade, não sendo possível, em respeito ao Princípio da Separação dos Poderes, adentrar na discussão dos aspectos meritórios da decisão administrativa.

Esse foi o entendimento firmado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:

EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR. ATO DE REDISTRIBUIÇÃO. DISCRICIONARIEDADE ADMINISTRATIVA. I - O ato de redistribuição de servidor público é instrumento de política de pessoal da Administração, que deve ser realizada no estrito interesse do serviço, levando em conta a conveniência e oportunidade da transferência do servidor para as novas atividades.
II - O controle judicial dos atos administrativos discricionários deve-se limitar ao exame de sua legalidade, eximindo-se o Judiciário de adentrar na análise de mérito do ato impugnado. Precedentes. Segurança denegada
”. (MS 12629 / DF, STJ - Terceira Seção, Relator(a) Min. Felix Fischer, Julgamento: 22.08.2007, DJ: 24.09.2007). (grifamos)

Verifico que o PAD possui portaria de instauração (ID. 1215953 - Pág. 3), tendo sido esta sugestão da Corregedoria da Policia Civil (ID. 1215953 - Pág. 13), o apelante foi notificado acerca da instauração do PAD em ID. 1215954 - Pág. 10/11, tendo sido instruído a buscar advogado para lhe assistir.

O apelante então ofereceu defesa escrita em ID. 1215957 - Pág. 13/23, após, a Consultoria Jurídica da Polícia Civil, em parecer de ID. 1215968 - Pág. 11/13, manifestou-se pela demissão do servidor, o PAD também foi analisado pela Consultoria Geral do Estado, que emitiu parecer sugerindo a pena de demissão ao autor ID. 1215968 - Pág. 18/20.

O Presidente do PAD concluiu em ID. 1215966 -Pág. 35 a 1215968 - Pág. 6, que o policial acusado infringiu o art. 74, XIII, XXV, XXXIV, XXXV e XXXIX da LC 22/94.

O apelante chegou inclusive a pedir a revisão do PAD (ID. 1215951), baseando suas razões em novo depoimento da Sra. Rosely Campos da Rocha, onde esta teria afirmado que ouviu suas cunhadas, Anadir Maria da Cruz e Leidici Ferreira da Cruz que elas iriam “aprontar contra o policial civil”.

Ocorre que, o pedido de revisão foi negado, em razão de que a autoria e materialidade das transgressões disciplinares não foi baseado unicamente nos depoimentos desta senhora, portanto, a declaração por si só não descaracteriza a responsabilidade administrativa que foi atribuída ao servidor.

O apelante também baseia seu pleito de anulação do PAD em razão de não haver testemunhas a não ser as vítimas, ocorre que, da mesma forma que arguido pela Consultoria Geral do Estado em ID. 1215968 - Pág. 19, a similitude dos depoimentos se deu de forma que em nenhum momento se fez presente detalhes duvidosos, desconexos ou contraditórios.

Vê-se que o PAD transcorreu de forma adequada, dentro dos parâmetros legais, sem a efetiva comprovação pelo ora apelante de quaisquer vícios que possam comprovar a suposta ilegalidade do processo administrativo disciplinar, tendo sido respeitado o princípio da motivação, ao passo que a administração justificou seus atos e decisões.

Ressalto o fato de que a pena de demissão aplicada decorreu exclusivamente em razão de o apelante não ter cumprido com os seus deveres e proibições estabelecidos pela legislação concernente, no caso, a Lei Complementar 22/94, esta dispõe em seu art. 74 acerca das transgressões e sanções disciplinares, vejamos:

Art. 74 - São transgressões disciplinares:

XIII - valer-se do cargo com o fim de obter proveito de qualquer natureza para si ou para outrem;

XXV - receber propina, comissões ou auferir vantagens e proveitos pessoais de qualquer espécie e sob qualquer pretexto, em razão de função ou cargo que exerça ou tenha exercido, aplicar irregularmente o dinheiro público;

XXXIV - praticar infração penal que, por sua natureza, incompatibiliza o policial com o exercício da função; (NR)

XXXV - praticar ato lesivo da honra ou do patrimônio de pessoa física ou jurídica, com abuso ou desvio de poder; (NR)

XXXIX - incorrer em procedimento irregular de natureza grave; (NR).

Em uma mesma ação o apelante realizou diversas transgressões vedadas pelo Regimento da Polícia Civil do Estado do Pará, e, portanto, o poder disciplinar da administração lhe foi aplicado, com fulcro nos artigos subsequentes da supracitada lei, olhemos:

Art. 75 - O policial civil responde civil, penal e administrativamente pelo exercício irregular de suas atribuições.

Art. 77 - Na aplicação das penalidades serão consideradas a natureza e a gravidade da infração cometida, os danos que dela provierem para o serviço público, as circunstâncias agravantes ou atenuantes e os

antecedentes funcionais,
observando-se o princípio da ampla defesa.

Art. 81 - A demissão será aplicada nos seguintes casos:

I - Crime contra a Administração Pública;

II - Abandono de cargo;

III - Inassiduidade habitual;

IV - Improbidade administrativa;

V - Incontinência pública e conduta escandalosa, na repartição;

VI - Procedimento irregular de natureza grave;

VII - ofensa física ou moral, no exercício do cargo, a superior hierárquico, servidor ou a particular, salvo em legítima defesa própria ou de outrem;(NR) (grifo nosso).

Restou comprovado que o autor incorreu em procedimento irregular de natureza grave, e que lhe foi garantido o contraditório e a ampla defesa, isto posto
, entendo que o ato administrativo impugnado pelo autor respeitou os seus direitos constitucionais, não havendo ilegalidade que enseje a revisão pelo Poder Judiciário do ato administrativo que aplicou a penalidade de demissão ao servidor.

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, mantendo a decisão combatida em todos os seus termos e pelos seus próprios fundamentos.

É como voto.

À Secretaria para as providências cabíveis.

Desembargadora
Diracy Nunes Alves

Relatora

Belém, 24/05/2021